Tribunal: TJBA
Processo: 0000290-29.2015.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000290-29.2015.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACIRA FERNANDES DE MATOS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO CORREIA DE ANDRADE, CARLEANDRO PEREIRA LISBOA ARAUJO

APELADO: DILMARDEN ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO LISBOA SERPA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL OU PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELOS AUTORES. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelos Autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito invocado.

2. Os autores sustentam que o boletim de ocorrência comprova a dinâmica do sinistro e o nexo causal, defendendo erro na valoração da prova e desnecessidade de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação da culpa do recorrido pelo acidente, apta a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em responsabilidade civil subjetiva, incumbe ao autor provar a culpa, o dano e o nexo causal (art. 373, I, do CPC).

5. O boletim de ocorrência constitui prova produzida unilateralmente, limitada às declarações da própria parte interessada, insuficiente para comprovar a culpa quando controvertida.

6.
In casu
, inexistem provas dos fatos, como testemunhas ou perícia técnica, capazes de confirmar a versão autoral.

7. Outrossim, os Autores pediram o julgamento antecipado da lide, demonstrando desinteresse na dilação probatória.

8. Diante da insuficiência probatória, mantém-se a improcedência da ação..

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.